Tribunal: TJMT
Processo: 1024598-12.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024598-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES MARQUES NEVES - CPF: 027.682.001-07 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA –
NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL
– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU –
BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR –
SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2.
A
inclusão
de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por
dano moral
ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3.
“O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

4.
“
É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”
. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Euclides Marques Neves
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
, ajuizada em face de
Banco
do Brasil
S/A.
Por conseguinte, condenou
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignad
o
,
o
apelante aduz,
que deve ser d
eclara
da
a inexigibilidade do débito descrito na petição inicial
,
em razão da prescrição
.

Em razão disso, sustenta que
deve ser determinado ao banco que
se abstenha de realizar cobranças e/ou anotações judiciais ou extrajudiciais da referida dívida, com exclusão d
e seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito e no
B
anco
C
entral
.

A
rgui que o sistema S
CR do Banco Central
tem natureza de cadastro restritivo de crédito
e diante da inclusão que anotação de débito prescrito teve restringida sua atuação para obtenção de crédito.

Por fim, pondera que
evidente
s
os danos morais causados
e pede a condenação à indenização.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso, Id
209555774.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Afirma o
apelante que
seu nome
se encontra
inserido no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN, na coluna de prejuízo, em razão de inadimplência de débito prescrito compreendido no período de maio de 2018 a junho de 2019.

Diz que
a anotação é indevida, pois constitui uma verdadeira negativação do seu nome perante o mercado de consumo, quando a dívida já foi atingida pela prescrição.

Pede a exclusão do
nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN)
, diante da
dívida prescrita
, reconhecimento do dano moral causado e condenação do banco
a
indenizá-lo.

Pois bem, sem razão
o
apelante.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito,
o

apelante/autor
é
pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatári
o
final
e
enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2º e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido
, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que o sistema
SCR
é

instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas
,
regulado p
ela Resolução BACEN nº 3.658/08
.

O
sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2º da supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o consumidor.

Desse modo,
em se verificando
errônea a informação constante no referido sistema,
passível de compensação
por danos morais.

Sendo
reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome
do antigo devedor
da plataforma “
SCR
”.

Pois bem,
no caso dos autos, apura-se que a anotação questionada pel
o
apelante referente à dívida prescrita,
restou inserida em maio/2018
, tendo sido realizada a baixa em setembro/2019
(id
209555707).

Nessas circunstâncias, a
anotação da dívida inserida em
maio/2018
, quando ainda não havia
ocorrido a
prescrição da dívida, não configura dano moral capaz de ensejar a obrigação de indenizar.

A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si

só, de configur
ar situação desabonadora.

Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

No caso em questão, verifica-se que a instituição financeira procedeu à exclusão do registro de prejuízo, retirando a referida anotação em outubro/2019 conforme comprovado pelo documento apresentado no id 209555707.

Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.

A
Súmula nº 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é
medida que se impõe.

Portanto, a
inclusão
de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por
dano moral
ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração
d
os requisitos da reparação civil
, motivo pelo qual,
a
sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios

fundamentos
.

“O
SCR
- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

“
É relevante ressaltar que o
SCR
(Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”
. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido
”
. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira

Turma

Recursal, Julgado em 14/11/2023,

publicado
no
DJE
16/11/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024